Tribunal: STF
Processo: Rcl 53134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí, em desfavor de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.



    Narra o reclamante que foi demandado por Andreia Graziela Pereira dos Santos, nos autos em referência, a qual pretende o provimento jurisdicional para condenar o Município “na obrigação de fazer consistente em instituir, de forma imediata, o Piso Nacional da Educação, em favor da autora, conforme estipula a Lei nº 11.738/08, a contar de sua admissão (27/04/2011)”.



     Relata, ainda, que, a demandante pleiteia o relativo “ao pagamento de todas as diferenças apuradas (doc. anexo), a contar de sua admissão, em 24/08/2011, data em que foi admitida e iniciou suas atividades em funções pedagógicas, respeitados os períodos atingidos pela prescrição”. 



 Sustenta, em apertada síntese, que a decisão ora reclamada violou o assentado no enunciado da Súmula Vinculante 37, uma vez que 



    “[...] aumentou o vencimento do cargo de Agente de Apoio Educacional ao determinar a aplicação do piso do magistério, entendendo que tal cargo/função é igual (não se sabe a qual [direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação ou coordenação educacional], exatamente) àqueles de suporte pedagógico”. (e-Doc 1. fl 4) 



    Assevera que 



    “[o] fundamento trazido na decisão impugnada, portanto, é a isonomia, de modo no caso em tela houve, pelo Poder Judiciário, aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.



    Os profissionais do Magistério que fazem jus ao piso salarial nacional a que refere a Lei nº 11.738/08 são entendidos como ‘aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional’ (§ 2º do art. 2º) (grifei). 



    [...]



    Contudo, no caso concreto, o cargo de Agente de Apoio Educacional não prevê como requisito para habilitação titulação nas áreas citadas acima, de modo que não podem ser considerados como suporte pedagógico à docência”. (e-Doc .7381. fl 4) 



    Requer a concessão da medida liminar para que seja “ordenada a suspensão do processo ou dos efeitos da decisão judicial para evitar dano irreparável”. 



    No mérito, postula que seja 



    “julgada procedente a reclamação para determinar a cassação da decisão impugnada e rejeitar os pedidos formulados pela beneficiária do ato impugnado (Andreia Graziela Pereira dos Santos), por evidente afronta ao enunciado da súmula vinculante nº 37”.



    É o relatório. Decido.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, a decisão mantida pelos seus próprios fundamentos pelo acórdão confrontado encontra-se assim ementada:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AO CARGO DE AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE INSTITUIR O PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM PROL DA PARTE RECORRENTE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(e-Doc 10. fl. 13)



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os elementos dos autos são insuficientes para aferir com precisão a subsunção do caso concreto ao consubstanciado na SV nº 37 - em que parcela remuneratória é deferida, com fundamento no postulado da isonomia, a uma categoria diferente de servidores daquela prevista na lei.



    Com efeito, não verifico, ao menos neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, porquanto o ato reclamado definiu acerca da aplicabilidade da Lei 11.738/08, que instituiu o Piso Nacional da Educação, ao caso em questão, partindo do confronto entre as funções atribuídas ao cargo de apoio educacional e aquelas concernentes ao profissional do magistério público e educação básica.



    Entendo indispensável, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca do quanto se alega na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente